Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-09.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Omissão na sentença. Concessão. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. Rito da penhora. Acordo celebrado e integralmente cumprido. Extinção do feito. Fundamento Legal. Irrelevância prática. Satisfação da obrigação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora, homologou acordo celebrado entre as partes e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) averiguar se, reconhecido o atendimento integral do acordo no âmbito do cumprimento de sentença de alimentos, a adoção do art. 487, III, “b”, em vez do art. 924, II, do CPC, possui relevância jurídica capaz de ensejar a reforma da sentença.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
4. Reconhecido pelo próprio juízo de origem o adimplemento integral da obrigação, mostrase atingida a finalidade do procedimento executivo, sendo irrelevante, no caso concreto, a distinção entre os fundamentos previstos nos arts. 487, III, “b”, e 924, II, do CPC, diante da ausência de prejuízo às partes.
5. O ordenamento processual prestigia a instrumentalidade das formas e a efetividade da tutela jurisdicional, não se justificando a reforma da sentença apenas por imprecisão técnica no enquadramento legal.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 487, III, b, 513, 771, 924, II, 1.012, § 1, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704648-41.2018.8.07.0014, Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07/10/2021.